Tribunal: TJDFT
Processo: 0737460-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737460-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LIMA FERREIRA DE BRITO APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do efetivo contraditório e ao disposto nos arts. 9° e 10° do CPC, intime-se a autora apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas pela apelada em contrarrazões ao recurso. Intime-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora